Tribunal: STF
Processo: RE 1282760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.